Tribunal: TJSP
Processo: 1029785-23.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000054961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1029785-23.2014.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante HELIDA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado HB SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029785-23.2014.8.26.0576
(A)
Pág. 2/3
VOTO No 10192
No Processo - Classe:
1029785-23.2014.8.26.0576 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São José do Rio Preto
Juiz(a) de 1o Grau:
Lincoln Augusto Casconi
Partes:
Apelante: Helida Cristina Rodrigues da Silva
Apelado: Hb Saúde S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
Sentença. Plano de saúde. Recusa de fornecimento de Bota
Pneumática pós-cirúrgica. Sentença de improcedência.
Notícia do fato após a prolação da r. sentença.
Inconformismo da autora. Falta de relatório médico
atestando a necessidade do equipamento. Não comprovada
a efetiva prestação do serviço. Sentença mantida.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença proferida às fls.
305/306, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenizatória por Dano
Moral, a qual julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito e reconhecendo a
satisfação integral da prestação.
Inconformada, a autora apelou (fls. 309/319), alegando que a bota
pneumática foi indispensável ao sucesso da cirurgia, comprovando a aquisição mediante
apresentação de nota fiscal com o título “serviços médicos prestados” (fls. 209),
emitidos posteriormente à data do procedimento, postulando o reembolso do valor de
R$ 2.167,00.
Recurso recebido e processado as contrarrazões foram ofertadas (fls.
326/338).
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029785-23.2014.8.26.0576
(A)
Pág. 3/3
O recurso não deve ser provido.
Conforme se infere do contido nos autos, a autora pleiteou, em
cumprimento de sentença, a condenação da requerida ao reembolso de uma bota
pneumática, a qual teria sido utilizada em decorrência da cirurgia bariátrica realizada.
Segundo a autora, a utilização ocorreu durante a cirurgia para evitar
complicações no pós-operatório e para amenizar os efeitos da anestesia.
Entretanto, não constou dos autos relatório médico atestando a
necessidade do referido material tampouco indício de prova da respectiva
disponibilização.
Com efeito, a nota fiscal emitida com a descrição “serviços médicos
prestados” não comprovou que se tratava de locação de materiais fisioterápicos.
Logo, a autora deixou de comprovar o fato constitutivo do respectivo
direito, conforme teor do artigo 373, inciso I, do CPC.
Dessa forma, a r. sentença deve ser mantida tanto pelo fato de
inexistir prescrição médica apontando a necessidade do material quanto por inexistir
prova da respectiva aquisição.
Os honorários advocatícios recursais devem ser fixados em R$
2.000,00 em favor do patrono da requerida com correção monetária atá o efetivo
pagamento, observada a gratuidade de justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora